Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTEO DE SENTENÇA. NULIDADE DE DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE.
1. Inexiste nulidade na decisão que diante das alegações das partes que de um lado alega excesso de execução, e da outra que afirma a insuficiência do depósito, o magistrado agiu acertadamente encaminhando os autos à Contadoria do juízo para elaboração da conta de acordo com o que fora decidido, agindo o contador dentro do estrito balizamento determinado.
2. Discordâncias quanto a erro material e atualização do débito que não impliquem em questionamento do valor principal e respectivos índices de correção não constituem matéria de defesa com reabertura de contraditório, sendo antes, meros atos de vigilância de possíveis incorreções nos cálculos aritméticos. Afastada a alegação de inovação recursal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.